Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0708161-85.2020.8.07.0001 Apelante(s) AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Apelado(s) THAIS FERNANDES DA CAMARA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra sentença (Id 17761779) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Thais Fernandes da Câmara, ora apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré na obrigação de custear a internação e tratamento médico da requerente, conforme inicial, bem como a condenou ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A ré foi condenada, ainda, a pagar custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). Distribuído o presente recurso a esta Relatora, a apelante apresentou petição (Id 17856596), noticiando seu interesse em celebrar acordo para extinção da lide e requereu a intimação da recorrida para manifestação. Por tal razão, DETERMINO a intimação da apelada, Thais Fernandes da Câmara, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual interesse na composição da lide, conforme requerido pela apelante na petição de Id 17856596. Publique-se. Intime-se. Após, decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora